Tribunal: TJSP
Processo: 1005238-82.2017.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Agravo regimental – Decisão que indeferiu a justiça gratuita postulada em sede de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, pena de deserção – Interposição após expirado o prazo judicial concedido para comprovação do preparo – Recurso de apelação não conhecido porque deserto – Oposição intempestiva de embargos declaratórios da referida decisão que reconheceu a

Ementa:
*Agravo regimental – Decisão que indeferiu a justiça gratuita postulada em sede de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, pena de deserção – Interposição após expirado o prazo judicial concedido para comprovação do preparo – Recurso de apelação não conhecido porque deserto – Oposição intempestiva de embargos declaratórios da referida decisão que reconheceu a deserção – Recurso prejudicado (art. 932, III, do CPC) – Agravo não conhecido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1005238-82.2017.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante
ANTONIO PEREIRA DE CASTILHO, é agravado INTERATIVA FOMENTO
MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005238-82.2017.8.26.0132/50000 - Voto 31156
2
VOTO No: 31156
AGRG. No: 1005238-82.2017.8.26.0132/50000
COMARCA: CATANDUVA
AGTE.: ANTONIO PEREIRA DE CASTILHO
AGDO.: INTERATIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA.
*Agravo regimental
Decisão que indeferiu a justiça
gratuita postulada em sede de apelação, determinando o
recolhimento do preparo recursal em 5 dias, pena de
deserção Interposição após expirado o prazo judicial
concedido para comprovação do preparo Recurso de
apelação não conhecido porque deserto
Oposição
intempestiva de embargos declaratórios da referida decisão
que reconheceu a deserção Recurso prejudicado (art. 932,
III, do CPC) Agravo não conhecido.*
Trata-se de agravo regimental de decisão de fl. 228 que indeferiu a
justiça gratuita ao agravante.
Sustenta o agravante, em resumo, faz jus a justiça gratuita por falta
de rendimento suficiente para recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo próprio e da
família. Argumenta que a não concessão da justiça gratuita viola os princípios da
inafastabilidade da jurisdição, do livre acesso à justiça e da ampla defesa,
constitucionalmente garantidos. Pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO.
O presente agravo interno encontra-se prejudicado.
O embargante agravante postulou, em grau de apelação, a justiça
gratuita, alegando sem condições de recolher o preparo recursal (fls. 620/625).
A justiça gratuita foi indeferida pela decisão agravada (fl. 668),
concedendo ao embargante prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo recursal,
pena de deserção.
Referida decisão, de indeferimento da justiça gratuita, foi
veiculada no DJe de 1o/10/2018 (fl. 669), expirando-se o prazo para o embargante
comprovar o pagamento do preparo recursal em 9/10/2018.
O embargante agravante, todavia, não se animou em recolher o
preparo, conforme certidão de decurso de prazo de fl. 670, interpondo o agravo regimental
somente depois de expirado o referido prazo judicial concedido, em 23/10/2018.
Assim, diante da falta de requisito intrínseco (falta de recolhimento
do preparo recursal), o recurso de apelação não foi conhecido, por votação unânime, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005238-82.2017.8.26.0132/50000 - Voto 31156
3
acórdão de minha relatoria (fls. 674/676).
Embargos de declaração interpostos do referido acórdão também
não foram conhecidos porque intempestivos, constando especificamente sobre o tema na
fundamentação do mencionado acórdão (fls. 674/676):
“O réu embargante opôs embargos de declaração de v. acórdão
que não conheceu do recurso de apelação por deserção, sustentando, em resumo, existir
erro material, pois pendente de julgamento agravo interno interposto da decisão
unipessoal que indeferiu a justiça gratuita formulada em sede recursal.
Os embargos de declaração não superam exame de admissibilidade.
De acordo com o art. 1.023 do CPC: “Os embargos serão opostos,
no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro,
obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.
Ademais, conforme o art. 219 e 224, do mesmo diploma:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou
pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos
prazos processuais.”
“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão
contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
§1o. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão
protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente
forense for encerrado antes ou iniciado depois da gora normal ou houver
indisponibilidade da comunicação eletrônica.
§2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.
§3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que
seguir ao da publicação”.
Na hipótese vertente, o v. acórdão embargado foi veiculado no
DJe de 17/12/2018 (fl. 677), iniciando-se o prazo de 5 dias úteis para interposição dos
embargos declaratórios em 19/12/2018 (último dia antes do início do recesso forense).
Importante notar, conforme o Comunicado no 2542/2018, da
Presidência deste Tribunal de Justiça, os prazos processuais, no período pós-recesso,
ficaram suspensos de 7 a 20/1/2019.
Reza o art. 220, caput, do CPC: “Suspende-se o curso do prazo
processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”.
Assim, o prazo para a interposição dos embargos voltou a correr,
após o término do recesso forense, em 21/1/2019, expirando em 24/1/2019.
Todavia, conforme consulta no e-Saj deste Tribunal, somente em
25/1/2019 foram interpostos os embargos de declaração, portanto, intempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005238-82.2017.8.26.0132/50000 - Voto 31156
4
Por tais fundamentos, não se conhece dos embargos de
declaração”.
Por tais fundamentos, julga-se prejudicado o agravo regimental,
não se conhecendo do recurso, com base no art. 932, III do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR